Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-12.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002980-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO VAZ RIOS - CPF: 043.957.891-45 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), ANA DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA - CPF: 884.171.401-82 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (AGRAVADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. CITAÇÃO POR EDITAL EM INVASÃO COLETIVA. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPOSSE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente da Ação de Manutenção de Posse nº 0013728-90.2009.8.11.0041, que determinou a reintegração de posse em favor dos agravados. A agravante sustenta ser terceira prejudicada, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa por não ter integrado o processo originário, além de afirmar exercer composse sobre os imóveis e existir prejudicialidade externa com ação de usucapião em trâmite. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o cumprimento da ordem possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para impugnar a decisão como terceira prejudicada; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão de sua não inclusão no processo possessório originário; (iii) determinar se ficou demonstrada a composse apta a justificar sua participação na demanda; e (iv) verificar se a existência de ação de usucapião em trâmite configura prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento da decisão possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos e de terceiros interessados, medida admitida em casos de invasão coletiva de imóvel.

A agravante adquiriu os lotes objeto do litígio após o ajuizamento da ação possessória, submetendo-se aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, nos termos do art. 109, §3º, do CPC, o que afasta sua condição de terceira estranha à relação processual.

O esposo da agravante foi regularmente citado no processo originário e exerceu o direito de defesa, circunstância que reforça a regularidade da formação da relação processual.

A caracterização da composse exige o exercício simultâneo e autônomo de atos de domínio por mais de um possuidor, não bastando mera coabitação ou vínculo familiar.

A agravante não comprovou a prática de atos concretos e independentes de gestão ou exploração da área, sendo insuficientes fotografias genéricas e alegações de trabalho na terra para demonstrar posse autônoma.

A sentença da ação possessória reconheceu o direito possessório dos agravados e formou coisa julgada quanto à área da matrícula nº 17.894 (atual 20.392), impedindo a rediscussão de matérias que deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento.

A procedência de ação possessória anterior constitui oposição à posse ad usucapionem, interrompendo a prescrição aquisitiva, mesmo em casos de invasão coletiva.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, pois a primeira se funda na posse e a segunda na propriedade, sendo autônomos os respectivos juízos.

Relatório da Comissão Regional de Soluções Fundiárias constatou a inexistência de moradias ou edificações na área objeto da matrícula discutida, afastando a alegação de risco social grave ou de dano irreparável.

Ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, não se configuram os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adquirente de imóvel após o ajuizamento de ação possessória submete-se aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, não podendo ser considerado terceiro para fins de oposição à decisão judicial.

A composse exige demonstração de atos autônomos e simultâneos de domínio, sendo insuficiente a mera coabitação ou vínculo familiar para caracterizá-la.

A existência de ação de usucapião não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de decisão possessória transitada em julgado.

A procedência de ação possessória anterior constitui oposição à posse ad usucapionem e interrompe a prescrição aquisitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, §3º, 508, 554, §1º, 995, parágrafo único, 996, parágrafo único, 1.017; CC, art. 1.199; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 12.06.2017; STJ, REsp 1.102.151/MG, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4ª Turma, DJe 26.10.2012; STJ, REsp 978.939/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 18.12.2014; STJ, REsp 2.026.926/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 580.885/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.637.772/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

AI 1002980-12.2026.8.11.0000

ANA DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA X ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1008565-53.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a imediata suspensão de qualquer atividade de plantio, uso, exploração ou preparo do solo na área objeto da matrícula nº 20.392 (anterior 17.894), determinou a desafetação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias e a reintegração de posse da parte exequente sobre a área, com expedição de mandado para desocupação voluntária no prazo de 15 dias.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) é terceira juridicamente prejudicada, pois não integrou o polo passivo do cumprimento de sentença nem do processo originário; (ii) exerce composse dos imóveis rurais há mais de 20 anos, juntamente com seu esposo Sizernando Alves da Silva, tendo adquirido a posse dos lotes 07, 08, 09, 10 e 11 da região do Macuco de possuidores originários; (iii) move ação de usucapião (processo 0000786-93.2012.8.11.0017) em face dos agravados, tramitando na 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT; (iv) houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a decisão atinge terceiro que não participou do processo; (v) construiu várias benfeitorias, como casas, currais, cercas, formou pastagens, adubou o solo, fez plantações e chiqueiro para criação de porcos, além de possuir mais de 100 cabeças de bovinos na área.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para suspender os efeitos da decisão que determinou a desocupação voluntária em relação à agravante.

Em decisão inicial, determinei a intimação dos agravados para manifestação prévia sobre pontos específicos antes da análise do pedido de efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram contrarrazões, arguindo preliminarmente: (i) a necessidade de conexão e julgamento conjunto com outros agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão; (ii) a ilegitimidade recursal e ausência de interesse processual da agravante como terceira prejudicada, uma vez que a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos; (iii) a inexistência de composse, sendo a agravante mera detentora.

No mérito, sustentam: (i) a existência de coisa julgada e interrupção da prescrição aquisitiva pela procedência da ação possessória; (ii) a inexistência de prejudicialidade externa com a ação de usucapião e a certeza do objeto; (iii) as constatações da Comissão Regional de Soluções Fundiárias e a inexistência de dano irreparável; (iv) a especulação imobiliária e a má-fé da agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre registrar que o instrumento se encontra devidamente formado com as peças obrigatórias e necessárias ao exame da controvérsia, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil.

Embora pendente a análise do pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, considerando a relevância da matéria e a necessidade de apreciação aprofundada dos argumentos apresentados, passo diretamente ao exame do mérito recursal, onde todas as questões suscitadas serão analisadas de forma detalhada, inclusive aquelas pertinentes à tutela de urgência pretendida, o que faço a seguir.

Da ilegitimidade recursal e ausência de interesse processual

A legitimidade para interposição de agravo de instrumento por terceiro prejudicado está prevista no art. 996, parágrafo único, do CPC, que dispõe: "Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual."

No caso em análise, a agravante alega ser terceira juridicamente prejudicada por não ter integrado o polo passivo do cumprimento de sentença nem do processo originário. Contudo, conforme documentação acostada aos autos, a ação possessória originária (nº 0013728-90.2009.8.11.0041) tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como de terceiros interessados, em cumprimento à determinação do artigo 554, §1º do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em casos de invasão coletiva de imóveis, é válida a citação por edital dos ocupantes não identificados ou não encontrados pelo oficial de justiça. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. (...) 4.
O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital)
. (...) 6. Recurso especial provido."
(STJ - REsp: 1314615 SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

Ademais, conforme informado pela própria agravante, a aquisição da posse dos lotes 07 a 11 ocorreu em datas posteriores ao ajuizamento da ação possessória em 2005: lote 7 adquirido em 01/08/2014, lote 8 em 16/11/2020, lote 9 em 10/01/2025, lote 10 em 01/10/2014 e lote 11 em 01/10/2014.

O art. 109, §3º, do CPC estabelece que
"estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário".
Assim, tendo a agravante adquirido os imóveis em litígio após o ajuizamento da ação possessória, submete-se aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, não podendo ser considerada terceira para fins de oposição à decisão judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COSA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 3º DO CPC. 1. Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória, porquanto 'Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D' (Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3º do CPC; (...)"
(STJ - REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), 4ª Turma, DJe 26/10/2012).

No mesmo sentido: REsp n. 1.227.318/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 14/11/2012; AgInt no REsp n. 1.661.468/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020; AREsp: 2197398, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 24/02/2023.

Isto posto, embora o agravante não tenha integrado formalmente a relação processual originária, alega ocupar atualmente frações da área objeto da ordem de desocupação, sustentando que a decisão proferida no cumprimento de sentença produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência admite a interposição de recurso por terceiro que demonstre potencial atingimento de sua posse ou de situação jurídica própria, ainda que posteriormente se reconheça que tal situação esteja submetida aos efeitos da sentença anteriormente proferida.

Assim, para fins estritamente processuais, reconheço a legitimidade recursal do agravante, sem que tal reconhecimento implique afirmar que se trata de terceiro imune aos efeitos da decisão transitada em julgado.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

A agravante sustenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a decisão agravada atingiria terceiro que não participou do processo. Contudo, conforme já analisado na preliminar de legitimidade recursal, a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como de terceiros interessados.

Ademais, a agravante adquiriu os imóveis em litígio após o ajuizamento da ação possessória, submetendo-se aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, nos termos do art. 109, §3º, do CPC.

Importante destacar que o esposo da agravante, Sr. Sizernando Alves da Silva, foi regularmente citado e exerceu o direito de defesa no processo originário, conforme se verifica pela certidão do oficial de justiça de 12/01/2026, mencionada nas contrarrazões.

Assim, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a agravante, como adquirente de coisa litigiosa, submete-se aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, não podendo alegar desconhecimento do litígio.

Da alegada composse e da natureza da posse da agravante

A agravante alega exercer composse sobre os imóveis em litígio, juntamente com seu esposo Sizernando Alves da Silva. Contudo, não apresentou provas suficientes para comprovar o exercício autônomo e independente de atos de posse que exteriorizem o domínio.

A composse, prevista no art. 1.199 do Código Civil, é uma modalidade de posse que exige a pluralidade de sujeitos exercendo, simultaneamente e com igual intensidade, poderes fáticos sobre a mesma coisa indivisa. Não se trata de uma simples coabitação ou de um vínculo familiar, mas do exercício conjunto e coordenado de atos de posse, onde cada compossuidor age com a intenção de ser possuidor em nome próprio.

No caso em análise, a agravante não demonstrou a prática de atos concretos de gestão, tais como: (i) a contratação de funcionários em seu nome; (ii) a negociação e venda da produção agrícola de forma independente; (iii) a representação da propriedade perante terceiros; e (iv) a tomada de decisões administrativas e financeiras sobre a atividade rural.

A mera alegação de "laborar na terra" ou a juntada de fotografias genéricas, que apenas demonstram a coabitação familiar, são insuficientes para caracterizar a composse. A titularidade formal em contratos de cessão de posse, por si só, não transforma a detenção em posse. A posse é uma situação de fato (ex facto oritur jus), e os documentos devem refletir a realidade fática, não o contrário.

Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a citação do cônjuge em ações possessórias quando não há prova efetiva da composse:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Composse é modalidade de posse em que há simultaneidade do exercício da posse por mais de um titular, praticando atos de domínio sobre a coisa. 2. Em ação de reintegração de posse, inexistindo a composse, é dispensável a participação do cônjuge para o processamento válido da ação (REsp 76.721/PR, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 30.3.1998). (...)"
(STJ - REsp: 978939 MT, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4ª Turma, DJe 18/12/2014 RT vol. 954 p. 422)

Portanto, ausente a prova da composse, a relação jurídica processual foi corretamente formada apenas com a inclusão do Sr. Sizernando Alves da Silva, o efetivo possuidor. A agravante, como mera detentora, não possuía legitimidade para figurar no polo passivo, e sua ausência não acarreta qualquer nulidade.

Da coisa julgada e da interrupção da prescrição aquisitiva

A sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse nº 0013728-90.2009.8.11.0041 reconheceu o direito dos agravados sobre a área da matrícula nº 17.894 (atual 20.392), transitando em julgado para os executados, uma vez que o recurso de Apelação interposto por Divino Sérgio e Maria Genyvan limitou-se à discussão de área diversa (matrícula nº 10.143).

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a coisa julgada progressiva e a possibilidade de cumprimento definitivo de capítulos de sentença não recorridos. No julgamento do Recurso Especial nº 2.026.926/MG, a Ministra Nancy Andrighi decidiu que
"quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada."

Assim, as alegações da agravante sobre posse legítima, benfeitorias e função social da propriedade são matérias de defesa de mérito que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento da ação possessória, não podendo ser rediscutidas em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 508 do CPC.

Ademais, a aquisição de posse pela agravante ocorreu após a propositura da ação possessória em 2005, caracterizando posse litigiosa e, portanto, não mansa e pacífica, o que inviabiliza qualquer pretensão de usucapião ou de função social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a sentença de procedência em ação possessória anterior interrompe a prescrição aquisitiva para fins de usucapião, mesmo que os invasores não tenham sido nominalmente citados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTERIOR OPOSIÇÃO À POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INVASÃO COLETIVA. CITAÇÃO DE TODOS OS INVASORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de procedência proferida em ação possessória anterior constitui verdadeira oposição à posse ad usucapionem dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda. (...)
" (STJ - AgInt no AREsp: 580885/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 4ª Turma, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

Portanto, a tentativa da agravante de reabrir a discussão sobre a natureza de sua posse, a existência de benfeitorias ou o cumprimento da função social é manifestamente desprovida de fundamento jurídico, uma vez que tais matérias foram fulminadas pela coisa julgada e pela interrupção da prescrição aquisitiva.

Da inexistência de prejudicialidade externa com a ação de usucapião

A agravante alega a existência de prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião nº 0000786-93.2012.8.11.0017, em trâmite na Comarca de São Félix do Araguaia - MT, onde foi determinada perícia técnica para dirimir controvérsia cartográfica.

Contudo, a autonomia entre os juízos possessório e petitório impede que a tramitação de uma ação de usucapião sirva de óbice automático ao cumprimento de uma decisão possessória, especialmente quando esta já transitou em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a existência de ação de usucapião não justifica a suspensão da demanda possessória, dada a ausência de relação de prejudicialidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/6/2017, DJe 2/8/2017)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Ademais, a alegação de "controvérsia cartográfica" que motivou a perícia na Ação de Usucapião foi superada pela consolidação da matrícula nº 20.392 e pela decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que confirmou a precisão da delimitação da área e a autonomia dos juízos possessório e petitório.

A alegação de iliquidez do título executivo e incerteza do objeto é totalmente superada pela regularização da matrícula nº 20.392, que substituiu a antiga 17.894 após a anulação do registro fraudulento e o georreferenciamento, conforme atestam a certidão do SIGEF/INCRA e o memorial descritivo juntados aos autos.

Das constatações da Comissão Regional de Soluções Fundiárias e da inexistência de dano irreparável

A agravante alega risco de dano irreparável, com destruição de benfeitorias e perda de animais. Contudo, o Relatório de Visita Técnica realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em 12/08/2025, é categórico ao desmistificar essa narrativa (id 345381887):

"Durante a visita in loco, constatou-se, após diálogo com os moradores, que a área objeto da demanda (matrícula nº 17.894) não possui moradias ou outras edificações. O grupo de moradores integrante da denominada 'Gleba Macuco' mantém suas residências e exercem suas atividades na área vinculada, em tese, à matrícula nº 6.676."

...

A própria Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em suas recomendações, reforça, no que tange à proposta de mediação com realocação assistida:
"Entendo como prejudicado o quesito, tendo em vista que as famílias não mais residem na matrícula 17.894."
(id 345381887 pág. 11).

O relatório aponta para a ausência de vulnerabilidade extrema e a existência de alternativas para os ocupantes, e a diligência policial constatou que os ocupantes possuem outros bens e fontes de renda, afastando a ideia de que a área em litígio seja seu único meio de subsistência.

Ademais, conforme registrado nas imagens juntadas, algumas registram sinais de abandono, revelando ausência de zelo ou cuidado por meses, ou até mesmo anos, o que evidencia a desnecessidade da utilização daquele espaço como único meio de moradia e subsistência.

Essas constatações, provenientes de um órgão imparcial e especializado em conflitos fundiários, desconstroem a alegação de perigo de dano irreparável.

Da ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo

Diante dos fundamentos expostos, o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento carece dos requisitos essenciais previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A decisão agravada determinou a reintegração de posse com base em um título executivo judicial claro e individualizado, que foi objeto de ampla análise e cuja eficácia está protegida pela coisa julgada. A manutenção da ocupação pela agravante priva os agravados do exercício pleno de sua posse legítima, reconhecida judicialmente.

Além disso, a continuidade da ocupação irregular incentiva a degradação ambiental e o uso indevido da área, conforme apontado no relatório da Comissão Regional de Soluções Fundiárias. A decisão agravada já havia determinado a suspensão de qualquer atividade de plantio, exploração ou preparo do solo, justamente para evitar danos ambientais e a consolidação de situações de difícil reversão na Reserva Legal do imóvel rural.

As imagens via satélite e os registros fotográficos comprovam que os executados estão realizando atividades de preparo do solo, o que configura uma situação de risco concreto, pois, caso o plantio seja efetivado, haverá a criação de uma situação fática de difícil reversão, com a possibilidade de novas discussões sobre indenizações por benfeitorias ou safras, além de atrasar ainda mais a efetivação da posse dos exequentes.

A exploração agrícola de áreas de reserva legal, sem a devida autorização, não apenas viola a legislação ambiental, mas também pode causar danos irreversíveis ao ecossistema local e aos exequentes. A preservação ambiental é um dever constitucional, previsto no art. 225 da Constituição Federal, e deve ser resguardada, especialmente em situações como esta, em que existe risco concreto de degradação ambiental.

Portanto, o perigo de dano reverso é evidente e grave, justificando o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, que prolongaria o litígio e impediria que os agravados exerçam seus direitos de forma plena e legítima, em prejuízo à ordem jurídica e à estabilidade das relações fundiárias.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por ANA DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026